Tribunal: TJES
Processo: 0008761-29.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008761-29.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL AMARAL DA SILVA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0008761-29.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL AMARAL DA SILVA, GEISON DOS SANTOS VIEIRA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, THIAGO SUZANO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos, mantendo a condenação dos embargantes pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (duas vezes), artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV e § 4º,
in fine
(vítima menor de 14 anos), artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II (três vezes), e artigo 288, parágrafo único, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que não houve apreciação da nulidade da decisão de pronúncia e da ausência de provas quanto à autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de nulidade da decisão de pronúncia por afronta ao artigo 155, do Código de Processo Penal, e; (
ii
) aferir se houve contradição ao não apreciar a alegação de ausência de provas produzidas em juízo quanto à autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado analisou de forma exaustiva e fundamentada todas as alegações defensivas, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas.
A decisão de pronúncia já transitou em julgado, sendo insuscetível de rediscussão em sede de embargos de declaração.
A autoria delitiva foi devidamente comprovada por meio do conjunto probatório, incluindo laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
O inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não configura omissão ou contradição, pois embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça a utilização dos embargos de declaração para fins de reexame da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 593, III, "d", e 619. CF/1988, art. 5º, XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20/06/2013, DJe 28/06/2013; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/10/2020, DJe 29/10/2020; STJ, EDcl-HC 608.217/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

Vitória, 12 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008761-29.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL AMARAL DA SILVA, GEISON DOS SANTOS VIEIRA, MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, THIAGO SUZANO VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS, FERNANDO PEREIRA MAGALHAES, WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS, KELY VIEIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Mateus Salazar Pinto Bernardo, Thiago Suzano Vieira
e
Geison
d
os Santos Vieira
,
em face
do v. acórdão
acostado no id. 11391988
,
da lavra da
1ª Câmara Criminal

desta
e
grégia Corte, que, à unanimidade de votos
,
negou provimento ao
s
recurso
s
defensivo
s
, mantendo
a
sentença que condenou os acusados nas sanções

do
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (duas vezes), artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV e § 4º,
in fine

(vítima menor de 14 anos), artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II (três vezes), e artigo 288, parágrafo único, na forma dos artigos 29 e 69, todos descritos no Código Penal
,

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas nos ids. 11758583 e 11758984, os embargantes
Mateus Salazar Pinto Bernardo
e
Thiago Suzano Vieira
alegam, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o argumento de que não apreciou a alegação de que a decisão de pronúncia, no caso, não observou o artigo 155, do Código de Processo Penal, pugnando pela despronúncia dos embargantes.

Por sua vez, no id. 11778364, o embargante
Geison
d
os Santos Vieira
alega omissão na decisão impugnada, sob o fundamento de que deixou de apreciar o pedido defensivo de ausência de provas produzidas em juízo em relação à autoria do crime por parte do embargante. Sustenta, ainda, que o entendimento do acórdão embargado, no sentido de que a decisão de pronúncia encontra-se acobertada pelo manto da coisa julga, se encontra em contradição com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
ou contradição

a
ser
em
sanada
s
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Por sua vez, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando
no bojo da própria decisão
atacada existem proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que equivocou-se no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
, sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo, especialmente quanto às matérias alegadas.

Dessa forma, ao analisar os argumentos defensivos, restou exaustivamente fundamentado no voto acostado no id. 10928153 o seguinte:

[...
]
ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Desse modo, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos físicos por meio do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 11/21-verso, do Boletim Unificado de fls. 37/40, dos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 107/108, 208/212 e 386/287-verso, e dos Laudos de Lesões Corporais às fls. 150/151, 152/153 e 723/724.

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo do caderno processual.

[...]

Ocorre que, não obstante a negativa de autoria por parte dos apelantes, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Oportuno salientar que o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Nessa linha, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

[...]

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária às provas dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

De igual forma, não verifico contradição e descabimento da sentença de pronúncia, como alegam as defesas, eis que,
além de estar baseada em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
devidamente confirmadas por este e. Tribunal de Justiça, tal decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, havendo preclusão das eventuais insurgências defensivas quanto a tal decisão, não cabendo a alegação de sua nulidade neste momento processual, o que foi feito em momento oportuno por meio da interposição de recurso em sentido estrito.

[...]

Portanto,
a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a luz do contraditório e da ampla defesa
, não havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil
), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Portanto,
verifico que
a matéria foi
exaustivamente
apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos, da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer omissão,
contradição
ou equívoco durante o julgamento
da
apelação criminal.

Assim, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência dos vícios de omissão e de contradição, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nessa linha, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Es
s
e é o entendimento que se vê
n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Portanto, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 12 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)